Tribunal: TJDFT
Processo: 0750698-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750698-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA, IVANILDE COSTA MACHADO FERREIRA AGRAVADO: FRANCISCO GOUVEIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANILDE COSTA MACHADO FERREIRA e LUIS RODRIGUES FERREIRA, contra decisão proferida na ação de despejo no 0736152-36/2020, ajuizada por FRANCISCO GOUVEIA PEREIRA. A decisão agravada deferiu a liminar de despejo dos réus (ID76798559/0736152-36): “Concedo ao autor a gratuidade de justiça. Trata-se de locação por tempo indeterminado em que o locador requereu o imóvel para uso próprio, nos termos do art. 47, III, da Lei das Locações. Assim, procederam as partes ao distrato, ID 76107862, acordando que em 25/08/2020, os locatários se retirariam espontaneamente da casa de propriedade do autor. Tal, contudo, não foi honrado pelos locatários, tanto que necessária a notificação extrajudicial, ID 76107864, em que concedido pelo autor/locador o prazo suplementar até 30/10/2020 para que o imóvel lhe fosse entregue. De acordo com o que narra o autor, também em 30/10/2020 não adveio a desocupação do imóvel. Claro, me parece, ser a hipótese do art. 59, § 1o, I, da Lei das Locações, a qual autoriza o despejo liminar do inquilino, pois houve acordo entre as partes, em fevereiro deste ano, para a desocupação do imóvel em seis meses, a qual não foi cumprida pelos inquilinos. Destarte, e observando que já houve o depósito da caução exigida pela lei, DEFIRO a liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei das Locações. Intime-se a parte requerida a se retirar do imóvel no prazo máximo de 15 dias. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Não ocorrendo a retirada dos inquilinos no prazo assinalado, expeça-se mandado de despejo a ser cumprido em seguida. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 314 do CPC, tendo em vista que toda a pretensão da parte autora já se esgota com a consecução da liminar ora deferida.” Os agravantes afirmam que são pessoas idosas, que não possuem outro endereço para realizarem sua mudança e que não tiveram tempo hábil para a desocupação voluntária. Aduzem que jamais se opuseram a deixar o imóvel, não sendo razoável e proporcional o prazo estabelecido, sobretudo neste período de pandemia e isolamento social. Sustentam que, de acordo com o art. 59, §1o, I, da Lei 8.245/1991, para o cabimento do despejo liminar, não basta o depósito judicial referente aos três aluguéis, exigindo-se, também, que o distrato da locação tenha sido assinado por todas as partes e testemunhas. Alegam que o distrato foi assinado apenas por um dos agravantes, não constando as assinaturas de todos os envolvidos nem de testemunhas. Salientam a inexistência de qualquer notificação premonitória devidamente assinada pelos agravantes dando-se por cientes. Enfatizam que a notificação extrajudicial apresentada pelo recorrido nada comprova, pois sequer constam, de modo incontroverso, as assinaturas dos agravantes. Destacam que alugaram o imóvel em agosto de 2014 e nunca inadimpliram suas obrigações contratuais. Discorrem que o ajuizamento do despejo pelo agravado possui várias irregularidades. Com isto, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, a fim de que lhes seja concedido o prazo de 180 dias para a desocupação voluntária do imóvel (ID21755613). O pedido liminar foi inicialmente deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso (ID21786808). O agravado ofertou contrarrazões no ID21964726, postulando a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé, sob a alegação de que eles teriam alterado a realidade dos fatos (art. 80, II, CPC). Além disso, interpôs agravo interno em face da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID21964734). Sobreveio a decisão monocrática de ID22130970, que homologou o pedido de desistência do agravo interno (ID22125316), bem como reconsiderou o provimento liminar, para restabelecer os efeitos da decisão de primeiro grau que deferiu o despejo. Na petição de ID22746164, o locador informa a entrega das chaves pelos locatários. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso prejudicado. Este é o caso dos autos. A desocupação do imóvel em comento, com a entrega das respectivas chaves pelos agravantes, enseja a perda superveniente do objeto do recurso que ataca o provimento que deferiu a liminar de despejo. Por fim, incabível a condenação dos agravantes à multa por litigância de má-fé, a qual pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em virtude da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator